Tribunal: TJSP
Processo: 2037675-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Exclusão do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito - Insurgência dos executados contra decisão que indeferiu a exclusão do apontamento junto ao cadastro dos inadimplentes - Exegese do artigo 782, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil - Para cancelamento da anotação indevida, exige-se o pagamento, ou a garantia da execução, ou ainda,

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Exclusão do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito - Insurgência dos executados contra decisão que indeferiu a exclusão do apontamento junto ao cadastro dos inadimplentes - Exegese do artigo 782, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil - Para cancelamento da anotação indevida, exige-se o pagamento, ou a garantia da execução, ou ainda, sua extinção - Ausência dos requisitos - Medida facultada ao credor, visando dar efetividade à execução - Hipótese, ademais, em que a inclusão se limita a dar publicidade à dívida existente - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037675-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JAGUARI HOLDING S/A, CARLOS ANDRÉ ANDRIONI SALGUEIRO
LOURENÇO e GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, é agravado
PAULO ROBERTO DUARTE DE TOLEDO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037675-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21180 – SP - MCC
2
Voto no 21180
Agravo de instrumento no 2037675-65.2020.8.26.0000
Agravante: Jaguari Holding S.A. e outros
Apelado: Paulo Roberto Duarte de Toledo
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
Execução de título extrajudicial - Exclusão do nome do
devedor perante os órgãos de proteção ao crédito -
Insurgência dos executados contra decisão que indeferiu a
exclusão
do
apontamento
junto
ao
cadastro
dos
inadimplentes - Exegese do artigo 782, parágrafos 3o e 4o
do Código de Processo Civil - Para cancelamento da
anotação indevida, exige-se o pagamento, ou a garantia da
execução, ou ainda, sua extinção - Ausência dos requisitos
- Medida facultada ao credor, visando dar efetividade à
execução - Hipótese, ademais, em que a inclusão se limita a
dar publicidade à dívida existente - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida à fl. 751 da origem que indeferiu a exclusão do nome das
executadas dos órgãos de proteção ao crédito sob o fundamento de que não houve o
efetivo pagamento do valor devido pela parte devedora e tampouco acordo para
quitação.
Inconformados, aduzem os agravantes que houve a penhora de
crédito de mútuo em benefício do agravante no valor de R$1.627.124,00, para
satisfação do débito executado de R$1.567.500,26, conforme petição de fls. 581 e
deferimento de fls. 582, sendo certo que referido crédito já vem sendo revertido em
prol do recorrente (fls. 734/735), havendo depósito no valor de R$10.000,00.
Ademais, houve a penhora, dos créditos pertencentes ao agravado Guilherme
Lourenço junto à Nota Fiscal Paulista no importe de R$ 1.957,85 (fls. 732),
encontrando-se, portanto, garantido o juízo. Ante a garantia do juízo, os recorrentes
requereram o levantamento dos apontamentos nos cadastros de inadimplentes, o
que, contudo, foi indeferido. Pugnam pela aplicação do artigo 782, parágrafos §4o e
5o, do CPC.
Sem atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante a ausência de
pedido.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037675-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21180 – SP - MCC
3
O artigo 782, do CPC, em seu § 3o confere, ao credor, a possibilidade
de requerer “a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
Trata-se de uma das muitas medidas visando a efetividade da
execução previstas no atual CPC.
O artigo em referência, em seu §4o, prevê o cancelamento imediato
do apontamento com o adimplemento da obrigação, ou se for garantida a execução,
ou ainda, com sua extinção.
Este o fundamento legal sobre o qual repousa a pretensão da parte
agravante, sem sucesso, contudo.
Como se vê dos autos, não houve o pagamento, nem a extinção do
feito executivo, restando, portanto, somente a hipótese de garantia a ensejar o
cancelamento pretendido.
Os créditos ofertados em penhora assim serão pagos:
12 prestações de R$10.000,00, iniciando-se em 15.01.2020;
12 prestações de R$20.000,00, iniciando-se em 15.01.2021;
12 prestações de R$30.000,00, iniciando-se em 15.01.2022;
12 prestações de R$40.000,00, iniciando-se em 15.01.2023;
08 prestações de R$50.000,00, iniciando-se em 15.01.2024 e
01 prestação de R$27.124,50, a ser paga em 15.09.2024. Correção
pelo CDI que será paga em 03 parcelas iguais, mensais e consecutivas em
15.10.204, 15.11.2024 e 15.12.2024.
Como dito pelo agravado, no primeiro ano os valores mensais de
R$10.000,00 sequer pagarão os juros das dívidas.
Também, não efetuaram os agravantes o depósito do valor do débito
acrescido de 30%, consoante os termos do artigo 782, §4o, do CPC. Foram
penhorados tão-somente o valor exato da dívida exequenda, no importe de
R$1.567.500,26 (fls. 582 - origem)
Assim, contrariamente ao sustentando pelos recorrentes, não há
garantia do juízo a permitir o levantamento dos apontamentos.
Aliás, tal configura exercício regular de direito pelo credor, mormente
na hipótese em que há título executivo não honrado, atestando a existência da
dívida. E, mesmo que fosse possível, continuaria constando a distribuição do
processo executivo e deve haver publicidade diante do princípio da veracidade dos
registros públicos em geral. O que poderia justificar a exclusão, por outro lado, é a
garantia integral da dívida em dinheiro, o que não ocorre nos autos.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato atípico de locação de loja em shopping
center - Negativação do nome dos executados - Garantia do juízo com o depósito do
valor exequendo que impõe o cancelamento imediato do apontamento - Disposição
expressa do art. 782, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso provido” (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037675-65.2020.8.26.0000 -Voto no 21180 – SP - MCC
4
Agravo de Instrumento 2162270-44.2017.8.26.0000; Relator: Hugo Crepaldi; Foro
de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2017);
“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Pedido de exclusão das restrições
impostas ao nome da agravante. Impossibilidade. A inscrição do nome do executado
em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, que
só pode ser limitado em hipóteses excepcionais. A garantia do Juízo, assim como a
oposição de embargos à execução e a interposição de ação revisional para discutir a
legitimidade do título executado não tem eficácia para retirar a legitimidade da
inclusão do nome do devedor dos cadastros de crédito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2153726-67.2017.8.26.0000; Relator: Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/10/2017).
Não veio sequer garantia em dinheiro, real ou sobre veículos de fácil
avaliação e alienação, mas sim créditos com depósitos futuros, não se sabendo se
serão ou não adimplidas as prestações. Irrisórios os pagamentos até então efetivados
assim como o montante bloqueado no importe de R$1.957,85, pertencente ao
executado Guilherme.
Assim, sem o depósito total do débito ou ao menos prestação de
caução idônea, inadmissível a exclusão dos apontamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator